Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA TÉCNICA. MAIS DE UMA VÍTIMA. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE NOVO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de Roubo Circunstanciado. O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.
2. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado utilizava-se de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.
3. No crime de roubo, quando violado o patrimônio de mais de uma vítima, em uma única ação ou num mesmo contexto fático, a jurisprudência caminha no sentido de reconhecer a aplicabilidade do instituto do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal. Sentença reformada para aplicação do critério da exasperação da pena em decorrência do reconhecimento de concurso formal de crimes.
4. Promovida a redução da reprimenda penal e a consequente modificação de regime inicial de cumprimento de pena, porém ainda presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
5. Mantida a segregação cautelar do réu e determinando-se, todavia, a imediata adequação da medida para que se compatibilize com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.